Tribunal: TJSP
Processo: 1039508-79.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de antecipação de provas. Pedido de exibição de documento bancário justificador de apontamento em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Admissibilidade. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal, mediante o pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do requerido para que o serviço fosse prestado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de antecipação de provas. Pedido de exibição de documento bancário justificador de apontamento em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Admissibilidade. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal, mediante o pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do requerido para que o serviço fosse prestado. Entendimento assente no STJ. Ausência de recusa anterior que dê causa à condenação do réu. Matéria objeto de Recurso Repetitivo. Autora que alegou desconhecer a origem do débito. Demandante que possui outros meios para atingir sua pretensão. Desnecessidade concreta da atividade. Ação extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido para julgar extinto o processo com inversão da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039508-79.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada WEDJA DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1039508-79.2019.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Beatriz de Souza Cabezas
Processo:
1039508-79.2019.8.26.0224
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Apelada:
Wedja dos Santos da Silva (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de antecipação de provas.
Pedido de exibição de documento bancário justificador de
apontamento em cadastro de inadimplentes. Sentença de
procedência. Insurgência do réu. Admissibilidade. Ausência de
comprovação de pedido administrativo formal, mediante o
pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do
requerido para que o serviço fosse prestado. Entendimento assente
no STJ. Ausência de recusa anterior que dê causa à condenação do
réu. Matéria objeto de Recurso Repetitivo. Autora que alegou
desconhecer a origem do débito. Demandante que possui outros
meios para atingir sua pretensão. Desnecessidade concreta da
atividade. Ação extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Recurso provido para julgar extinto o
processo com inversão da sucumbência.
VOTO No 22586
A r. sentença de fls. 66/68, julgou procedente a ação
cautelar de antecipação de provas recebida como procedimento comum de
apresentação de documentos, condenando o réu ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor dado à
causa.
Opostos embargos de declaração pelo requerido (fls.
70/78), restaram rejeitados (fl. 79).
Inconformado, apela o réu sustentando que "não
será neste feito que o recorrido buscará o reconhecimento ou não de um
direito material decorrente da não apresentação do documento citado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial (em sede de ação cautelar é impossível a aplicação de presunção
ficta de veracidade dos fatos, ante ao caráter da presente medida
cautelar)" (fl. 88).
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a
sentença e julgando-se improcedente a ação, fls. 81/88.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
94/101).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 66/68:
"WEDJA DOS SANTOS DA SILVA propôs a presente
cautelar
de
antecipação
de
provas
recebida
como
procedimento comum de apresentação de documentos em
face de BANCO DO BRASIL S/A. Alegou a autora, em
apertada síntese, que, em consulta ao SPC / SERASA, teve
conhecimento que seu nome havia sido inserido pelo
requerido no órgão de cadastro de inadimplente como
devedor(a) da importância de R$ 109,29, datada em
01/06/2016, contrato no 00000000000092801726, e no
intuito de ter conhecimento da suposta dívida, enviou uma
notificação via e-mail no dia 30/08/2019 e, após 15 dias,
o requerido se manteve inerte, não restando outra
alternativa,
senão,
buscar
o
amparo
judicial
para
conseguir o que é seu por direito. Disse que pretende ter
acesso ao contrato supracitado para ter conhecimento dos
termos avençados e valores contratados pois, não se
recorda da suposta dívida lançada no rol de maus
pagadores, podendo a mesma ser inexistente ou haver
inexatidão
das
informações.
Juntou
documentos
requerendo os benefícios da justiça gratuita.
A inicial foi recebida, determinando-se a citação.
Citado, o Réu apresentou contestação a fls.24, arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar de ausência de interesse processual. No mérito,
disse que a presente ação não merece prosperar,
passando a impugná-la para requerer a improcedência.
Não juntou documentos
As partes não especificaram provas.
Foi determinado que o réu juntasse extrato atualizado da
pendência financeira do autor, manifestando sobre a
relação jurídica havida entre as partes.
Foi certificado o decurso de prazo para manifestação do
réu.
É o Relato".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro mencionados, o
que deflagrou o presente inconformismo.
Respeitado o entendimento esposado em primeiro
grau de jurisdição, a r. sentença merece reforma.
Cabe ressaltar que a documentação pleiteada pelo
autor é comum às partes e decorre da relação jurídica que os vincula.
É inegável o direito da parte requerente à exibição
judicial, como procedimento preparatório, por força do que dispõem os
artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil.
Observo, porém, que a autora não comprovou a
existência de pedido administrativo formal e a consequente recusa do réu,
tampouco comprovou ter efetuado previamente o recolhimento da tarifa
correspondente para que esse serviço diferenciado fosse prestado em
tempo razoável, não bastando a notificação extrajudicial via e-mail
encartada às fls. 16/17, sem qualquer confirmação de recebimento pela
parte ré e sem qualquer comprovante de recolhimento do custo do serviço
para a emissão de cópia do documento pretendido, como era de mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gize-se que referida cobrança é autorizada pela
Resolução no 3919/2010 do BACEN, razão pela qual de rigor o
reconhecimento da sua falta interesse de agir.
Ademais,
já
está
pacificada
a
questão
da
necessidade, em hipóteses como a presente, que o interesse de agir somente
surge quando a parte postulante demonstra que formulou prévio
requerimento administrativo, sendo-lhe nessa esfera negado o pedido,
porquanto, antes que tal aconteça, não há falar na existência de lide, na
conceituação clássica de Carnelutti, como sendo o conflito de interesses
qualificado pela pretensão resistida.
Acresce ponderar, ainda, que, se inexiste relação
negocial com o requerido, evidentemente a apelada não possui interesse
jurídico na apresentação de contrato algum.
Bastava a propositura de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, na qual o recorrente teria oportunidade de
apresentar eventual contrato firmado entre as partes.
E é aqui o ponto em que claramente reside a
controvérsia, pois que, considerado o interesse de agir caracterizado pela
tutela jurisdicional no plano da utilidade e da aptidão que o processo
ajuizado efetivamente a confira, o seu perfeito delineamento é impreterível.
Daí porque o exame da coisa ou do documento
revela-se necessário toda vez que não se mostrar possível e pertinente
alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando a intervenção do
Poder estatal afeto ao Judiciário.
Judicializar abusivamente onde não existe obstáculo
é exceder os limites do direito de ação em face do constrangimento que
qualquer demanda a isto instigue o chamamento de outrem que jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recusara o acesso à coisa ou ao documento pretendidos.
Note-se que a peça inaugural é extremamente
genérica e não esclarece se havia dívidas inadimplidas pela suplicante.
O órgão Judiciário deve ser acionado quando
fundamental para resolução do conflito, pois a utilização sem a efetiva
necessidade prejudica a celeridade processual com relação aos feitos
daqueles que realmente carecem da tutela jurisdicional.
Basta ver que, por inúmeras vezes, isto é de todo
impertinente na medida em que as instituições financeiras disponibilizam um
sistema informatizado amplo e em conformidade com os princípios
constitucionais de acesso à informação.
E não fora isto, a normatividade a que elas se
sujeitam perante os órgãos de controle torna-lhes compulsória a
apresentação de todos os documentos que porventura sejam reclamados por
seus correntistas, velando tão somente pela preservação dos sigilos que essa
atividade reclama.
É essa transparência nas relações contratuais que
preserva os clientes e o público em geral, cumprindo a integral observância
dos vínculos negociais com a necessária contraprestação de todo o serviço
realizado para o fornecimento do documento pretendido.
Este foi o fator determinante do reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de tema com efeito
repetitivo que assoberba desnecessariamente os Tribunais, tudo mereceria
um tratamento geral que espancasse dúvidas e divergências e orientasse o
procedimento de clientes correntistas e das instituições financeiras do País:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 10/12/2014).
Ora não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto ao banco, recolhendo a tarifa pertinente e
conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo
interesse para o ajuizamento desta demanda cautelar.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença que julgou
extinto o processo. ADMISSIBILIDADE: Em que pese a
parte autora ter dado à ação o nome de Produção
Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na
realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento em razão do rito requerido na inicial. Ação
inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de
interesse
processual.
Sentença
mantida.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIDO.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1078148-38.2019.8.26.0100
Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos julgado em 27.02.2020).
APELAÇÃO
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
INDEFERIMENTO DA INICIAL RECURSO DA AUTORA
REJEIÇÃO - PROVA INSUFICIENTE DE SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA PRÉVIA E VÁLIDA ENCAMINHAMENTO
DE E-MAIL GENÉRICO DA RÉ NÃO SE PRESTA A ESTA
FINALIDADE
AUSÊNCIA
DE
DESATENDIMENTO
DE
SOLICITAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO RESP
1.349.453-MS - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP
8a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1030710-40.2009.8.26.0577 Rel. Des. Alexandre Coelho
julgado em 20.03.2020).
APELAÇÃO. Ação visando a exibição de documentos.
Pretensão não acolhida. Pleito de reforma pela parte
autora. Sem razão. Interesse de agir. Recursos repetitivos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela
possibilidade da propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária (Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS
2012/0218955-5, julgado em 10.12.2014). Caso concreto
no qual a ausência de comprovação do envio da
notificação ao réu solicitando os documentos em questão e
pagamento do custo do serviço caracterizam a falta de
interesse de agir da parte. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1012862-55.2015.8.26.0003; Rel.
Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado; j.
17/06/2019).
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a
apelante pretende ver o apelado compelido a apresentar
contrato bancário que ensejou a negativação de seu nome
- Demanda empregada como sucedâneo da extinta
cautelar
de
exibição
de
documento
-
Notificação
extrajudicial genérica, dado que não indicou o documento
a ser exibido, e sem a prova de que ela tenha sido
instruída com o necessário pagamento da respectiva taxa -
Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de
recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade
da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável,
recolhimento das tarifas para a expedição do documento
pretendido e negativa de oferecimento pela instituição
financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Falta
de interesse de agir manifesta - Recurso desprovido, com
fixação dos honorários advocatícios, devidos pela apelante
ao patrono do apelado, em 20% sobre o valor de R$
5.000,00 dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
(TJSP; Apelação Cível 1024918-81.2018.8.26.0564; Rel.
Mendes Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; j.
18/06/2019)
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PRETENSÃO DE
REFORMA

DESCABIMENTO

Requerimento
administrativo que não especifica qual documentação se
pretendia a exibição na esfera extrajudicial, bem como não
houve comprovação do pagamento dos custos do serviço
para emissão dos respectivos documentos desejados.
Aplicação do quanto decidido no julgamento do REsp no
1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extinção da ação por ausência de interesse processual
mantida (Art. 485, VI, CPC/2015) Precedentes - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1107542-27.2018.8.26.0100; Rel.
Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j.
13/06/2019).
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Ação ajuizada sob
a vigência do novo Código de Processo Civil - Cautelar
autônoma extinta pelo novo CPC - Inadequação da via
eleita - Ausência de interesse de agir, na modalidade
adequação - Ausência de interesse de agir, ainda, no
aspecto necessidade - Não preenchimento dos requisitos
para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de
documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do
REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de
Processo Civil - Recurso desprovido Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1001817-06.2018.8.26.0664; Rel.
Ademir Benedito; 21a Câmara de Direito Privado; j.
12/06/2019).
E é bem por isto que a ação não mereceria resultado
favorável, pois que carecedora de interesse de agir e mais que
improcedência, o caso era de extinção sem julgamento de mérito.
E assim, carecedora de ação, resta invertida a
condenação por sucumbência em desfavor da requerente, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi deferida.
Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo para
extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
HELIO FARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115666
Apelação Cível no 1039508-79.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Wedja dos Santos da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115666
COMARCA DE GUARULHOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Wedja dos Santos da Silva
ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas em face de Banco do
Brasil S/A., objetivando a exibição do
contrato que originou a negativação do
seu nome (fls. 14).
Ao
proferir
a
r.
sentença
recorrida (fls. 66/68), a MMa Juíza houve
por bem deferir a produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida determinando a apresentação
dos documentos, motivo pelo qual se
insurge apenas o Banco do Brasil S/A.
Por
sua
vez,
o
douto
Desembargador Relator houve por bem
dar provimento ao recurso, para os fins de
extinguir a demanda, a pretexto de que o
autor não possui interesse processual,
por não ter comprovado o prévio pedido
administrativo ao Banco.
Todavia,
mencionado
posicionamento encontra-se equivocado,
eis que a apelação interposta sequer pode
ser conhecida.
Isto
porque,
a
produção
antecipada de provas é o procedimento
regulado pelos artigos 381 e seguintes
Código de Processo Civil, comportando
regulamentação específica.
Conforme
dispõe
de
forma
clara o parágrafo 4o, do artigo 382 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido
diploma
legal,
na
ação
de
produção antecipada de provas não se
admite defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente. Nas palavras do jurista
Eduardo Talamini:
“Proíbe-se
recurso
contra
qualquer
decisão no processo de produção antecipada, seja
interlocutória,
seja a própria sentença exceção feita
à decisão que indefere integralmente a antecipação da
probatória.
(...)
Pareceu ao legislador do CPC/2015 ser
esse o caso da medida de antecipação de prova, dada a
limitação de seu objeto” 1 (grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
a
jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Produção
antecipada de provas. Decisão que determina expedição
de mandado de busca e apreensão de documentos
1 TALAMINI, Eduardo. Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2015, p. 598

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faltantes e listados pela autora - A agravada ajuizou
em face do agravante ação de produção de provas
(exibição de documentos), que não admite defesa ou
recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de
admissibilidade
do recurso, qual seja, o seu cabimento
Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC Precedentes
desta corte de Justiça
Recurso não conhecido”.
2
(grifamos)
Dessa forma, em razão de a r.
sentença recorrida ter deferido a prova, a
interposição de recurso não é possível,
por
expressa
vedação
legal,
sendo
descabido seu conhecimento.
Como se não bastasse, também
se equivocou o douto Relator ao acolher
o recurso, para extinguir a demanda, pela
ausência do interesse processual.
Com
efeito,
nos
termos
do
inciso II e do parágrafo 5o, ambos do artigo
381 do supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
2 TJSP; Agravo de Instrumento no 2012313-61.2020.8.26.0000; Relator Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Conforme
se
depreende
do
mencionado dispositivo legal, a legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova, como
medida
cabível
para
obtenção
de
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.3
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que
colha elementos necessários para a ação principal. O
mesmo se passa em relação à exibição de documentos.
Sem ele, a parte não terá condições de saber se pode
ou não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá
elementos ao interessado para que decida se deve ou
não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque não servirá
para afastar um risco, mas para fornecer uma
informação, um esclarecimento”.
4 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único , 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.
4 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair .
(...)
5. Recurso não provido”. 5 (grifamos)
A pretensão do autor consiste
na obtenção do contrato, cujo suposto
inadimplemento acarretou a negativação
de seu nome.
Desse modo, a via processual
eleita
é
de
todo
adequada,
eis
que
preenchidos os requisitos previstos no
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil,
sendo de todo descabida a análise da
5 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda como se fosse cautelar exibitória
autônoma.
Ressalte-se
ainda,
que
em
virtude da impossibilidade da análise da
demanda
como
cautelar
exibitória,
é
descabida a aplicação do entendimento
pacificado
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça no Resp. no 1.349.453/MS, em sede
de recurso repetitivo, sendo irrelevante a
comprovação
do
prévio
requerimento
administrativo à ré.
Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao
requerente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto não
conhece do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13CC77C0
12
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13D9B9D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039508-79.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.